Tribunal: TJBA
Processo: 0000425-10.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000425-10.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO CREDICARD S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: CARLINIO FRANCA TEIXEIRA RODRIGUES

Advogado(s)
:
VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, IGOR SOUZA DE JESUS, JULIANA CERQUEIRA CARVALHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COMPLETA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000425-10.2003.8.05.0001, em que figura como embargante BANCO CREDICARD S.A. e como embargado CARLINIO FRANCA TEIXEIRA RODRIGUES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER
dos presentes embargos de declaração e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da relatora.